Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 7H PARA EMBARQUE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. PERDA DE COMPROMISSO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais), a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 552,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília – Confins/MG, com partida às 08h50 do dia 23/10/2024 e chegada ao destino final às 10h10 do mesmo dia. Afirmou que, ao chegar em Confins, iria se deslocar de carro até Lavras para participar de reunião de trabalho às 17h e de audiência de instrução e julgamento agendada para 10h00 do dia 24/10. Esclareceu que realizou reserva de veículo com retirada às 11h00 do dia 23/10 e de hotel na cidade de Lavras. Destacou que, no momento do embarque, foi informado do cancelamento do voo, tendo solicitado sua acomodação em voo de outra companhia aérea, o que lhe foi negado. Discorreu que enfrentou quase 3h00 de fila, que a ré não prestou assistência material devida e que foi reacomodado em voo com embarque somente as 15h00 e com escala no Aeroporto do Galeão/RJ. Argumentou que suportou 7h00 de atraso para embarque, sendo que perdeu a reunião agenda para às 17h, uma vez que somente desembarcou em Confins às 19h30. Pontuou que arcou com nova reserva de veículo, no valor de R$ 765,93, que ficou por longo período sem se alimentar, tendo que dirigir por mais de 4 horas à noite e que chegou em Lavras somente as 01h00. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 71923588).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de impossibilidade de produção de prova oral. No mérito, alegou que houve falha na prestação do serviço e que passou o dia em jejum, enfrentou horas de filas, arriscou sua vida dirigindo cansado e tarde da noite. Argumentou que o resultado da audiência foi catastrófico grande parte em razão da perda da reunião de alinhamento, culminando em prejuízo ao seu cliente. Defendeu que a quantia fixada em indenização por danos morais é incompatível com o ocorrido e não repara os danos sofridos. Requereu a majoração da indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas juntadas aos autos se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. Não houve cerceamento de defesa, na medida em que a produção de prova oral não se revelou necessária para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
9. No caso, o cancelamento do voo somente informado no momento do embarque é fato incontroverso, o que caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.
10. Na petição inicial, o autor aponta a ocorrência de dano moral em razão de ter ficado sem alimentação, ter esperado em fila por cerca de 3 horas, que não foi prestada a devida assistência material, que perdeu compromissos de trabalho e que teve que dirigir a noite. Embora o recorrente tenha alegado que a empresa não prestou a assistência material devida, tal fato não restou comprovado, mormente ante a ausência de comprovante de gastos com alimentação. A permanência do jejum não pode ser imputada à companhia aérea, porquanto nos aeroportos existem diversas opções de alimentação, cabendo ao recorrente, em caso de ausência de fornecimento de voucher, comprovar os valores gastos com alimentação para fins de ressarcimento material. O recorrente tinha ciência prévia da necessidade de realização de descolamento terrestre até a cidade de Lavras, de modo que a sua realização em período noturno, por si só, não configura ofensa moral. Assim, o desdobramento fático do ocorrido que possui o potencial de ofender a personalidade do autor é em relação à perda da alegada reunião de trabalho, sendo certo que as tratativas de alinhamento entre o recorrente e seu cliente poderiam ter sido feitas antes da audiência ou por via remota. Incabível a atribuição de responsabilidade pelo resultado de processo judicial diverso em razão do atraso do voo, pois não há nexo de causalidade direto e específico entre a conduta da companhia aérea e o desfecho da demanda mencionada pelo autor. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrida a reparação dos danos suportados pela recorrente.
11. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. No caso em tela, embora o atraso e os transtornos decorrentes do cancelamento do voo tenham causado abalo ao autor, os danos não se revestem de especial gravidade ou excepcional repercussão que justifique a majoração pretendida. O episódio, ainda que incômodo, não extrapolou os limites do cotidiano da aviação comercial, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto de vulto ou gravidade ímpar que comprometa valores existenciais do autor. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.